Tribunal: STF
Processo: RE 593865
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Ausência de demonstração da divergência. Repetição no agravo regimental dos mesmos argumentos ofertados nos recursos anteriores. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 



    1. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando a parte não demonstra, nos moldes exigidos pelo art. 331 do RISTF, a existência de dissenso.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.